Tribunal: STF
Processo: RE 67490
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-12
Data de publicação: 1973-02-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE OFICIO.
DEVOLVE A INSTÂNCIA AD QUEM O CONHECIMENTO INTEGRAL DAS QUESTÕES QUE
O MOTIVAM, NOS TERMOS DOS ARTS. 822 E 824 DO COD. PROCESSO CIVIL.
II. NEGANDO-SE A FAZE-LO O ARESTO RECORRIDO, AFRONTOU OS PRECEITOS
EM APRECO, O QUE, IN CASU, O CONTAMINA DE NULIDADE.
RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.